Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701459-09.2019.8.07.0018 APELANTE: TOTAL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem, para revogar o despacho de ID 23848968. As providências deduzidas pelo Distrito Federal no ID 21784032 possuem natureza de caráter executório, as quais refogem da competência desta Presidência. As petições da agravante TOTAL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA de ID 21921047 e 24190342 não guardam relação de pertinência com a decisão de ID 21620876, que não conheceu do agravo por ela manejado. Assim, diante da falta de impugnação da decisão de ID 21620876 por parte da agravante, operou-se a preclusão consumativa. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008